Tribunal: TJSP
Processo: 1008070-53.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO SIMPLISTA DA AUTORA DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DEMANDANTE. AUTENTICIDADE DA PROVA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELA PARTE AUTORA. CONJUNTO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO SIMPLISTA DA AUTORA DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA INSCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DEMANDANTE. AUTENTICIDADE DA PROVA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELA PARTE AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A VALIDADE DO DÉBITO E A LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILICITO PRATICADO PELA RÉ. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA, COM FIXAÇÃO DE MULTA NESTA SEDE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Recurso de apelação da ré provido.
Recurso de apelação da autora prejudicado.